Tribunal: STF
Processo: HC 75022
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-06-26
Data de publicação: 1997-06-26

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus"
- O exercício da advocacia com base em inscrição na OAB
obtida com o uso de diploma falso de bacharel em direito caracteriza
a contravenção penal prevista no artigo 47 da Lei das Contravenções
Penais.
Por outro lado, a habitualidade exigida para a
caracterização do exercício ilegal da profissão não se configura
quando há a prática de um único ato privativo da profissão,
configurando-se, porém, se, ainda que num processo apenas, seja em
causa própria seja em favor de terceiro, o acusado praticar vários
atos processuais, como ocorreu na hipótese sob julgamento.
"Habeas corpus" indeferido.